Tribunal: TJDFT
Processo: 0702524-71.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702524-71.2021.8.07.0017 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DO CARMO GOMES DOS SANTOS EMBARGADO: BANCO PAN S.A, SV COMERCIO DE VEICULOS LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA DO CARMO GOMES DOS SANTOS contra o v. acórdão exarado sob o ID 70134106, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível deu provimento aos embargos declaratórios opostos por SV COMERCIO DE VEICULOS LTDA., atribuindo-lhes efeitos infringentes, para sanar erro de fato decorrente de omissão do v. decisum de ID 65396596, acolhendo a preliminar de impossibilidade de retorno das partes ao status quo ante, reformando a r. sentença exarada pelo r. Juízo a quo para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais (ID 70528747), a embargante MARIA DO CARMO GOMES DOS SANTOS afirma que o egrégio Colegiado incorreu em vícios de contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão recorrido. Sustenta que a reforma de sentença que havia sido mantida no julgamento da apelação extrapola significativamente os limites da via estreita dos embargos de declaração, que não seria a espécie recursal adequada para reparar eventual erro de julgamento. Assevera que o veículo objeto da ação originária apresentou diversas avarias, minuciosamente descritas pelo egrégio Colegiado no acórdão de julgamento do recurso de apelação, razão pela qual a decisão se afigura contraditória. Ressalta que a “impossibilidade de retorno ao status quo ante” não corresponde a uma questão preliminar, sob o prisma da técnica processual. Aduz que, embora tenha presunção de veracidade, não se afigura verdadeira a declaração do DETRAN de que a autora teria deixado de retirar o veículo por causa de dívidas pendentes, uma vez que a maior parte dos débitos elencados foram gerados depois do insucesso na retirada do veículo. Afirma que houve o vício de omissão do julgado no tocante aos valores que a empresa embargada havia sido condenada a restituir à embargante, em razão dos gastos com reparo do veículo e com o pagamento de tributos. Declara que possivelmente o saldo do leilão não será restituído à embargante, por não figurar como proprietária do veículo nos registros do DETRAN. Com base nesses argumentos, a embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja reformado o v. acórdão recorrido, sanando-se os vícios de contradição, omissão e obscuridade apontados. Percebe-se, portanto, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por ela opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação das partes embargadas para, querendo, ofertarem contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação das partes embargadas, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 9 de abril de 2025 às 14:27:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora